Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737905-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADO: ELISANGELA DE OLIVEIRA ARRUDA, ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0701617-07.2022.8.07.0003), proposto por ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA e ELISÂNGELA DE OLIVEIRA ARRUDA (exequentes) em desfavor da ora agravante, de TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME e de BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS (executadas), rejeitou a impugnação apresentada pela executada LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA (ID 140824024, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 41137147), em breve síntese, a agravante narra que efetuou o pagamento de sua cota parte da condenação, dentro do prazo legal. Discorre que a obrigação é solidária, imposta a outras duas partes. Assevera que cumpriu com a obrigação que recaía sobre si. Argumenta que não deve responder pelos consectários do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois a penalidade é pessoal e individual. Acrescenta que a penalidade não pode ser aplicada de forma automática à coobrigada que cumpriu a sua parte. Alude ao disposto nos artigos 794 e 805, do Código de Processo Civil. Defende que a execução deveria prosseguir contra as duas outras coobrigadas e, apenas na hipótese de restar frustrada, buscar o adimplemento do valor remanescente em desfavor da ora agravante, concedendo-lhe a oportunidade de fazer o pagamento espontâneo antes da incidência do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para excluir a aplicação dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil para, antes disso, determinar o seguimento do cumprimento de sentença primeiramente apenas em face da TRANSCERRADO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA – ME. Preparo regular (ID 41137149). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Registre-se que os IDs citados ao longo da presente decisão se referem ao processo de origem. Não obstante as alegações deduzidas no presente recurso, como admite a própria agravante, a condenação executada nos autos de origem é solidária, sendo que ela realizou apenas o pagamento de sua cota parte. Com efeito, à luz do disposto no artigo 275, do Código Civil, somente o pagamento integral do débito, dentro do prazo legal, desobrigaria as corresponsáveis e afastaria a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. In casu, como houve pagamento parcial do débito, dentro do prazo para pagamento espontâneo, é cabível a incidência de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Em sentido semelhante, confiro precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS LITISCONSORTES. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO. RESTANTE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme estabelece os §§ 1o e 2o do art. 87 do CPC, não havendo delimitação expressa da responsabilidade de cada um dos litisconsortes pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, as partes deverão responder solidariamente pelo valor da dívida sucumbencial. 2. O pagamento parcial da dívida na fase de cumprimento de sentença por um dos litisconsortes solidários não afasta a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), incidentes sobre o restante do débito, nos termos do §2o do art. 523 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1176834, 07203341820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EVENTUAL EXCESSO NOS VALORES EXIGIDOS PELA CREDORA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar eventual excesso referente aos valores exigidos pela agravada em sede de cumprimento de sentença. 2. No presente caso a credora requereu o cumprimento da sentença, ocasião em que pugnou pelo pagamento do valor atualizado da indenização por danos morais, bem como da multa fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. De acordo com a credora, o valor atualizado da aludida indenização consistiu em R$ 18.509,25 (dezoito mil quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos) e o da multa em R$ 1.072,12 (mil e setenta e dois reais e doze centavos). 3. Constata-se que a sociedade anônima agravante procedeu ao depósito judicial de R$ 10.355,25 (dez mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), valor que afirmou corresponder a parte do montante da condenação que lhe fora imposta e à multa fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Destaque-se que as devedoras foram condenadas sob a sistemática do Código de Defesa de Consumidor e que nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC, há responsabilidade solidária das devedoras ao pagamento de indenização por danos morais à credora. 4. A Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça apurou que após o pagamento parcial procedido pela recorrente ainda havia saldo remanescente no valor de R$ 8.803,03 (oito mil e três reais e três centavos) e de R$ 1.145,84 (mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente à multa em questão. 5. Assim, mostra-se legítima a exigibilidade do valor de R$ 9.948,87 (nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo devido ainda o acréscimo de multa e de honorários na fase de cumprimento de sentença em relação ao mencionado montante, em razão do pagamento parcial, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1302503, 07307715020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 12/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, ao menos neste juízo perfunctório, não resta configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responderem ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator